Tribunal: TJSP
Processo: 2058768-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058768-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RONALDO APARECIDO DE PAULA, Impetrantes ANDRÉ RICARDO DE LIMA
DEVIDÉ e MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058768-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.838
HABEAS CORPUS No 2058768-84.2020 Presidente Prudente
IMPETRANTE: André Ricardo de Lima Devidé
PACIENTE: RONALDO APARECIDO DE PAULA
O Dr. André Ricardo de Lima Devidé, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor
de Ronaldo Aparecido de Paula, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara do
DEECRIM – 5a RAJ – Comarca de Presidente Prudente, eis que
cumprindo pena de dez (10) anos e oito (08) meses de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico, teve condicionada a apreciação de seu
pedido de progressão de regime a realização do exame criminológico,
mesmo havendo parecer favorável do Ministério Público e não ter
sido requisitado exames para progredir do regime fechado para o
semiaberto.
Sustenta o digno impetrante a excessiva demora para
análise do pedido de progressão de regime, vez que sequer foi
determinada a possível realização do exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058768-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, pois, a progressão para o regime aberto sem a
realização do exame criminológico ou, então, a imediata remoção do
ora paciente para cumprir o restante da sua pena em regime aberto
(fls. 01/09).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
625/626.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 629/631.
A Ilustre Dra. Promotora de Justiça designada em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls.634/637, opinou pelo não conhecimento
da ordem ou, se conhecida, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações complementares obtidas
no "site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 05 de maio de 2020,
foi concedido ao ora paciente a progressão ao regime aberto.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator